Tribunal: TJPA
Processo: 0002788-63.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002788-63.2018.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: ALCEMIR PINHEIRO SARGES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. A
DMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS, SE CONVERTE EM DIREITO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESSA NECESSÁRIA
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALCEMIR PINHEIRO SARGES
em face do
PREFEITO
e do
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREVES
, concedeu a segurança nos seguintes termos (id nº 5327498):

“ISTO POSTO, julgo procedente o pedido inicial, e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o Impetrado CONVOQUE E NOMEIE ALCEMIR PINHEIRO SARGES para tomar posse no Cargo de Professor de Educação Infantil e Series/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Urbana, sob pena de multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em prol da requerente, por cada mês de atraso.

Isento de verbas honorárias, conforme Súmula 512 do STF.

Sem condenação em custas processuais face à isenção de custas que goza a Fazenda Pública.”.

Aduziu o autor, na inicial, ter prestado o concurso realizado pelo Município de Breves (Edital 001/2008) para o cargo de Professor de Educação Infantil séries/anos iniciais do Ensino Fundamental – Zona Urbana, ao qual foram ofertadas 10 (dez) vagas, tendo o impetrante sido classificado em 13º (décimo terceiro) lugar.

Expôs que os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas foram convocados e tomaram posse e que, ainda dentro do prazo de validade do concurso, a administração pública municipal convocou mais dois candidatos para tomarem posse (até o candidato classificado na 12ª colocação).

Afirmou que o candidato classificado em 12º (décimo segundo) lugar não assumira o cargo, o que lhe geraria o direito subjetivo de ser nomeado, considerando que era o próximo candidato na lista de classificação.

Após o trâmite processual, o juízo de 1º grau concedeu a segurança nos termos acima transcritos.

Inconformado com o teor da sentença, o Município de Breves interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 5327499) confirmando que, de fato, a 12ª (décima segunda) colocada não tomou posse no cargo, porém o impetrante não possuiria o direito de ser nomeado, visto que o concurso perdeu sua vigência em dezembro de 2017, de forma que não haveria como se fazer a convocação pretendida.

Afirmou que não se vislumbra no presente caso o ato ilegal ou arbitrário praticado pela administração local a ensejar a impetração do presente
mandamus
, na medida em que o apelado foi aprovado fora do número de vagas e que, caso o Município fizesse a aludida convocação, estaria ferindo a legislação, além de desrespeitar a ordem cronológica do certame.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 5327500).

Distribuído os autos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 5458255).

Parecer da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 5687126).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Apelação e a Remessa Necessária e passo a sua análise de mérito.

O apelado aduziu que se submeteu ao Concurso Público realizado pela prefeitura do Município de Breves (Edital n° 001/2013) para o cargo de
Professor de Educação Infantil, séries/anos iniciais do Ensino Fundamental – Zona Urbana, para o qual foram ofertadas 10 (dez) vagas, tendo sido o ora recorrido classificado em 13º (décimo primeiro) lugar
.

Conforme sustentado pelo apelado e confirmado pelo próprio Município demandado, verifica-se que o recorrido foi aprovado no certame, mas não classificado dentro das 10 (dez) vagas ofertadas no edital, ficando no 13° lugar na ordem de classificação, razão pela qual só poderia ser chamado caso a Administração Pública abrisse novas vagas.

E de fato isso ocorreu, pois, após análise dos documentos comprobatórios juntados aos autos, observa-se que o apelante, por ato discricionário, efetuou a convocação de candidatos classificados em cadastro de reserva, nas colocações 11ª a 12ª (id.5327495 -pág. 74), demonstrando, com isso, a necessidade de preenchimento de mais 2 (duas) vagas, além das 10 (dez) previstas no edital.

Acontece que, conforme dito acima, apenas o 11° (décimo primeiro) candidato compareceu para ser nomeado e tomar posse no cargo, ou seja, o 12° (décimo segundo) candidato não tomou posse, deixando a vaga em aberto para ser preenchida pelo próximo candidato mais bem classificado na lista de aprovados.

Diante disso, estou convencido que razão assiste ao recorrido.

De fato, embora não tenha sido classificado fora das 10 (dez) vagas oferecidas no edital do certame, o não comparecimento do 12º (décimo segundo) candidato convocado pela Administração Pública para tomar posse, fez nascer o direito líquido e certo do apelado à nomeação, pois se encontrava na ordem de classificação imediatamente posterior ao último convocado.

Em outras palavras, já que o 12° (décimo segundo) candidato não se apresentou para a nomeação, o 13° (décimo terceiro), possuia direito subjetivo à nomeação do cargo de Professor de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental –Zona Urbana.

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE EXCEDENTES ÀS PREVISTAS NO EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES.

1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2.
A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
.

3.
Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, mediante decreto, convocou os candidatos do cadastro de reserva para o preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista de Administração Pública - Arquivista, gerando para os candidatos subsequentes direito subjetivo à nomeação para as vagas não ocupadas por motivo de desistência.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010) (grifei)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança em que se busca e nomeação da impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Ilhéus, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas previsto no edital e o período de validade deste ainda não expirado;

2.
Esta Corte já concluiu que a desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não-preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ Recurso em Mandado de Segurança nº 34.990-BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 07.02.2012) (grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CITAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE - OMISSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DO SERVIDOR CLASSIFICADO. CANDIDATOS REMANESCENTES APROVADOS. CARGOS VAGOS. NOMEAÇÃO. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A Administração Pública só pode ser exercida em conformidade com a lei. A atividade administrativa consiste na expedição de atos infralegais e, portanto, complementares à lei.

2. O candidato em concurso público têm assegurado o direito à nomeação, se aprovado dentro do limite de vagas previsto no edital, em face do disposto em lei estadual. O provimento no cargo, na hipótese dos autos, não consiste em mera expectativa de direito, mas ato vinculado à clara e expressa determinação legal.

3.
Na espécie, o direito atribuído aos candidatos classificados dentro do número de vagas há de ser deferido aos demais aprovados, diante da impossibilidade de serem providas as vagas com os candidatos classificados, desde que respeitada a ordem de classificação
.

4.
A Administração não pode deixar de prover as vagas, nomeando os candidatos remanescentes, depois da prática de atos que caracterizam, de modo inequívoco, a necessidade de preenchimento de vagas.

Recurso provido.”

(RMS 21.308/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 314) (grifei)

É também o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR PLEITEADA. PRELIMINARES QUE SE CONFUDEM COM O MÉRITO DO MANDAMUS, DEVENDO AGUARDAR O SEU JULGAMENTO FINAL. MÉRITO. FUMUS BONI IURIS.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSMUDA PARA DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADOS NO EDITAL
. PERICULUM IN MORA. PREJUÍZO AO CANDIDATO CASO TENHA QUE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM NOMEAÇÃO ATÉ 2013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA. TRIBUNAL PLENO. AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 2012.3.007479-6. RELATOR DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. JULGADO EM 23.05.2012. PUBLICADO EM 24.05.2012). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CLASSIFICADO COMPROVADA. DIREITO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO REMANESCENTE. RESPEITO À VALIDADE DO CONCURSO E ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
MULTA DIÁRIA. CARÁTER COERCITIVO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ/PA. Ap. Cív. 2010.3.015112. Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado em 12.06.2012) (grifei)

Portanto, a partir do momento em que a autoridade impetrada disponibilizou e convocou 12 (doze) candidatos para ocupar o cargo, demonstrando, por conseguinte, a necessidade de preenchimento de vagas, ainda que excedentes às previstas no edital, surgiu o direito, de acordo com os precedentes antes referidos, do apelado ser nomeado, considerando-se que na ordem de classificação (no caso, o recorrido foi classificado na 13ª colocação), era ele o candidato que deveria ser imediatamente convocado.

Por fim, esclareço que não merece prosperar o argumento do apelante a respeito da impossibilidade de nomeação após o término do prazo de vigência do certame, tendo em vista que, uma vez comprovada a existência de vaga a ser preenchida pelo Município, e comprovado o ato omissivo praticado, deve ser este corrigido com a convocação do candidato que porventura tenha direito à nomeação, observado o prazo de decadência, em se tratando de “mandamus”, como no caso.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/09/2021